Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. PRAZO DE 120 DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. Em cognição sumária, havendo o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser deferida a medida. Conforme o disposto no artigo 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, é inadmissível a suspensão do serviço de fornecimento de água tratada por débitos pretéritos, após transcorridos mais de 120 dias do vencimento. Os referidos débitos ensejam a cobrança pelos meios legais ordinários.